Tribunal: TJSP
Processo: 2324011-83.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
da após o recesso. Possibilidade. Justificativa adequada, diante da necessidade do mesmo juiz excluir eventual excesso. Ausência de interesse recursal.

RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2324011-83.2023.8.26.0000; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/01/2024; Data de Registro: 05/01/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Alexandre David Malfatti

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/01/2024

Data de publicação:

05/01/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. TEIMOSINHA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO IMPUGNADA QUE NÃO REJEITOU O PEDIDO. EFETIVAÇÃO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL APÓS O RECESSO. POSSIBILIDADE. Agravo de instrumento. Decisão que apenas determinou que penhora seja implementada após o recesso. Possibilidade. Justificativa adequada, diante da necessidade do mesmo juiz excluir eventual excesso. Ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. TEIMOSINHA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO IMPUGNADA QUE NÃO REJEITOU O PEDIDO. EFETIVAÇÃO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL APÓS O RECESSO. POSSIBILIDADE. Agravo de instrumento. Decisão que apenas determinou que penhora seja implementada após o recesso. Possibilidade. Justificativa adequada, diante da necessidade do mesmo juiz excluir eventual excesso. Ausência de interesse recursal.

RECURSO NÃO CONHECIDO.